Tribunal: TJES
Processo: 0001801-31.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001801-31.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRESSA FERREIRA DE OLIVEIRA e outros
APELADO: LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001801-31.2023.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRESSA FERREIRA DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Laércio Ferreira de Oliveira contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03. A defesa recursal pleiteia, exclusivamente, a isenção da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência financeira do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a isenção da pena de multa imposta na sentença condenatória, sob o argumento de precariedade econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena de multa é prevista no próprio tipo penal incriminador e, por essa razão, sua aplicação é cogente, não sendo possível ao juízo sentenciante isentá-la por critérios subjetivos, como a alegada condição de pobreza do condenado.

A legislação penal e processual penal admite, entretanto, a possibilidade de revisão, parcelamento ou mesmo a inexigibilidade da multa no juízo da execução penal, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal e do artigo 50 do Código Penal, desde que comprovada a incapacidade financeira no momento oportuno.

A análise da pretensão recursal demanda exame que escapa à competência do juízo da condenação, devendo ser submetida ao juízo da execução após a constituição do título executivo judicial e o início da execução penal.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à impossibilidade de exclusão da pena de multa em sede de apelação criminal por suposta hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena de multa prevista no tipo penal deve ser aplicada obrigatoriamente na sentença condenatória, sendo inviável sua exclusão com fundamento na alegada hipossuficiência econômica do réu.

A revisão, parcelamento ou inexigibilidade da pena de multa somente pode ser analisada pelo juízo da execução penal, após o trânsito em julgado da condenação e o início da execução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 14, caput; CP, art. 50; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0003595-30.2019.8.08.0038, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 13/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001801-31.2023.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRESSA FERREIRA DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LAÉRCIO FERREIRA DE OLIVEIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, requer a defesa a isenção do pagamento da pena de multa.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, opina pelo improvimento do recurso.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do pedido recursal.

Pede a defesa a isenção da pena de multa, haja vista a precariedade da situação econômica do réu.

Ocorre, contudo, que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador para isentar o réu do pagamento.

O artigo 169 da Lei de Execução Penal e artigo 50 do Código Penal, por seu turno, preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução. No presente momento, entretanto, não merece guarida o pleito.

No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial firmada por este Sodalício:

“
(...) Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, a análise compete ao juízo da execução penal. lV. Dispositivo recurso parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida nos demais termos. (TJES; APCr 0003595-30.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025)”.

Ao final, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça,
“somente quando devidamente constituído o título executivo judicial, oriundo de provimento jurisdicional condenatório, e adequadamente cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, é que se poderá ponderar pela inexigibilidade ou não da pena de multa, cognição essa a ser exercida pelo juízo da execução penal”.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
S
,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.